Tribunal: TJES
Processo: 5018213-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018213-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO LAPSO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo em execução penal interposto por condenada contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade com fundamento no indulto presidencial previsto no Decreto nº 12.338/2024, relativamente à condenação pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em hipótese de concurso de crimes envolvendo delito impeditivo, é juridicamente possível utilizar o mesmo lapso de pena cumprida para o atendimento simultâneo das frações exigidas para o crime impeditivo e para o crime permissivo, nos termos do Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 12.338/2024 exige, nos casos de concurso de crimes, o cumprimento de frações distintas e específicas de pena, sendo 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo e 1/6 da pena referente ao crime comum, até a data-limite fixada no ato normativo.
A interpretação que admite a utilização do mesmo período de prisão provisória para o preenchimento simultâneo de ambos os requisitos temporais esvazia a distinção normativa estabelecida pelo decreto presidencial.
A condenada permaneceu presa provisoriamente por 209 dias, lapso insuficiente para atingir o somatório dos requisitos objetivos exigidos, que totalizam 401 dias.
A dupla valoração de um mesmo tempo de pena cumprida afronta os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes, especialmente no âmbito dos atos de clemência estatal.
A manifestação da Procuradoria de Justiça converge com a fundamentação judicial ao reconhecer a ausência do cumprimento do requisito objetivo necessário à concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, VII; Código Penal, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos identificados no voto, com menção genérica à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018213-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA
, em face de decisão proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 2001401-89.2024.8.08.0024, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da guia de execução referente à Ação Penal nº 0000059-50.2021.8.08.0067, com base no indulto presidencial do Decreto nº 12.338/2024 (mov. 35.1 – id 16684760).

Em razões recursais sediadas no mov. 45.1 (id 16684762), a agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2024 em relação a condenação pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (Ação Penal nº 0000059-50.2021.8.08.0067), tendo em vista que teria preenchido os requisitos necessários para tanto, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...]
é pacífica e reiterada ao determinar que, em concurso de crimes, a análise dos requisitos para indulto e comutação deve ser feita de forma distinta, cumprindo-se primeiro a fração do delito impeditivo:
[...]
”.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante.

De acordo com o arrazoado recursal, a reeducanda
THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA
teria direito ao indulto natalino de 2024 em relação a condenação referente a Ação Penal nº 0000059-50.2021.8.08.0067, eis que já teria cumprido os requisitos temporais impostos pelos artigos 7º, parágrafo único, e 9º, inciso VII, ambos do Decreto nº 12.338/2024.

Para tanto assevera que ela teria sido condenada a “
[...] pena total de 03 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, substituída por duas Penas Restritivas de Direitos (PRD), além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de Furto Qualificado (Art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, CP) e Corrupção de Menores (Art. 244-B, ECA)
”, e que por ter permanecido presa preventivamente por 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, razão pela qual já teria cumprido integralmente o requisito referente ao crime impeditivo, bem como, aquele previsto para o crime permissivo.

Entretanto, tenho por incabível o acolhimento da alegação defensiva, uma vez que ela se utiliza do mesmo lapso temporal para demonstrar o preenchimento das duas frações necessárias para concessão do indulto pretendido.

Nessa quadra, ressalto que de acordo com as previsões do Decreto nº 12.338/2024, a reeducanda deveria ter cumprido até 25 de dezembro de 2025, 2/3 (dois terços) da pena imposta pela prática do crime do artigo 244-B, do Ecriad, ou seja, 200 (duzentos) dias, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, e, ainda, 1/6 (um sexto) da pena referente a Ação Penal nº 0000059-50.2021.8.08.0067, ou seja, 201 (duzentos e um) dias, conforme artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, e que o somatório deles resulta num tempo total de 401 (quatrocentos e um) dias.

Assim, tendo em vista que a reeducando permaneceu presa de forma provisória por apenas 209 (duzentos e nove) dias, resta evidente o não atingimento do requisito temporal necessário para a concessão do indulto presidencial do Decreto nº 12.338/2024.

Por ser oportuno, ressalto que entendo ser totalmente descabida a pretendida dupla valoração de um mesmo tempo de pena cumprida, conforme objetiva a defesa da reeducanda
THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA
.

No mesmo sentido é manifestação da Procuradoria de Justiça:

Ademais, a interpretação pretendida pela Defesa permitiria que a exigência de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo fosse atendida por meio do mesmo lapso considerado para o atendimento do requisito do crime comum, anulando, na prática, a finalidade da distinção normativa.

A exigência de lapso específico e inequívoco destinado ao crime impeditivo perderia completamente seu efeito jurídico, o que contraria os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes no tocante aos atos de clemência estatal.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, da fundamentação apresentada pelo Magistrado e da coerência técnica das contrarrazões ministeriais, é possível concluir que não restou demonstrado o efetivo cumprimento do requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, razão pela qual o indulto da pena restritiva de direitos não pode ser concedido.

Assim, ao contrário do alegado pela agravante, verifica-se que ela não cumpriu com os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024, razão pela não faz jus ao indulto pleiteado.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)